Tribunal: TJPA
Processo: 0008970-22.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008970-22.2019.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO JEFISSON BRAGA SOARES, DANIEL DA FONSECA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES DOS DOIS APELANTES. POSSIBILIDADE. VETORES DA CULPABILIDADE, DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, DOS MOTIVOS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INIDONEAMENTE VALORADOS COMO NEGATIVOS. TRANSPOSIÇÃO DA MAJORANTE SOBEJANTE PARA NEGATIVAR O VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reformular as dosimetrias das penas dos apelantes, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Antônio Jefisson Braga Soares e Daniel da Fonseca da Silva,
irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-los nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, e §2-A, I, do Código Penal, fixando-lhes, respectivamente, as penas de
6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa e de

6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 19 (dezenove) dias-multa (cf. páginas 1-7, do ID 5423043).

Inconformada, a defesa requer a redução das penas basilares dos dois apelantes
(cf. ID 5423049)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu provimento (cf. ID 5423050)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, porém recomenda que seja realizada uma nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, na primeira fase das dosimetrias das penas (cf. ID 5928060).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 6 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA REDUÇÃO DAS PENAS-BASES

A defesa requer a redução da penas-bases, alegando que os vetores da culpabilidade, da personalidade do agente, da conduta social, das circunstâncias e das consequências do crime (cf. página 14, do ID 5423049) foram inidoneamente valorados como negativos pelo MM. Magistrado.

Para melhor analisar, colaciono os trechos correspondentes às primeiras etapas das dosagens das penas dos apelantes (cf. páginas 5 e 6, do ID 5423043):

Réu: ANTÔNIO JEFISSON BRAGA SOARES. Quanto à culpabilidade do réu, sua conduta é altamente reprovável, eis que percorreu todo o iter crimminis, apossando-se da res furtiva mediante uso de arma e na companhia de um comparsas, fugindo do local com a res furtiva; o réu registra antecedentes criminais; sobre a conduta social não se tem notícia nos autos; personalidade não analisada; motivos não lhe favorecem, pois pretendeu um ganho fácil com a prática delitiva; circunstâncias do crime não o recomendam, eis que armado e com um comparsa atemorizou a vítima; consequências extrapenais foram graves, uma vez que estas no pós crime são sempre danosas em todos os sentidos para as vítimas que não receberam na totalidade os bens roubados; quanto ao comportamento da vítima não há provas de que tenha contribuído para a prática do delito. Por fim, tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, verifica-se que a situação econômica do réu se presume não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º)

Réu: DANIEL DA FONSECA DA SILVA. Quanto à culpabilidade do réu, sua conduta é altamente reprovável, eis que percorreu todo o iter crimminis, apossando-se da res furtiva mediante uso de arma e na companhia de um comparsas, fugindo do local com a res furtiva; o réu registra antecedentes criminais; sobre a conduta social não se tem notícia nos autos; personalidade não analisada; motivos não lhe favorecem, pois pretendeu um ganho fácil com a prática delitiva; circunstâncias do crime não o recomendam, eis que armado e com um comparsa atemorizou a vítima; consequências extrapenais foram graves, uma vez que estas no pós crime são sempre danosas em todos os sentidos para as vítimas que não receberam na totalidade os bens roubados; quanto ao comportamento da vítima não há provas de que tenha contribuído para a prática do delito. Por fim, tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, verifica-se que a situação econômica do réu se presume não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º)

À vista dos excertos, noto que houve o emprego da mesma fundamentação para a exasperação da pena-base de cada um dos apelantes, o que permitirá a análise conjunta dos vetores negativados, quais sejam, o da culpabilidade, dos antecedentes criminais, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime.

A defesa se insurgiu contra a valoração das circunstâncias judiciais da personalidade do agente e da conduta social, mas vejo que essas não foram desabonadas, de sorte que não influenciaram na quantificação da pena-base.

Pois bem, passo a analisar os vetores desfavorecidos.

Quanto ao vetor da culpabilidade, constato que houve
confusão entre a sua acepção em sentido lato (cf. artigo 59, do Código Penal) - concernente à verificação de existência de maior grau de reprovabilidade da conduta do agente - e em sentido estrito, integrante do conceito analítico de crime. Dessa forma, o embasamento utilizado está em desacordo com o teor da Súmula 19, deste e. Tribunal.

Também foi incorretamente valorada como negativa a circunstância judicial dos antecedentes criminais para os dois apelantes, já que ao consultar as folhas de antecedentes de Antônio Jefisson Braga Soares (página 1, ID 5423042) e de Daniel da Fonseca da Silva (página 4, do ID 5423042) - as quais são documentos aptos para comprovar os maus antecedentes e a reincidência (cf. Súmula 636, do c. STJ) - verifiquei que os processos listados não transitaram em julgado, estando o desabono em dissonância com a Súmula 444, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Já os motivos do crime foram negativados com fundamentos inerentes ao próprio tipo penal, eis que os crimes patrimoniais são geralmente cometidos para obtenção de lucro fácil, estando, assim, em dissonância com a Súmula 17, desta e. Corte de Justiça.

Vejo que tampouco foi devidamente desfavorecido o vetor das consequências do crime, pois a não recuperação da
res
é esperada em delitos patrimoniais como o ora analisado, de modo que somente poderá incrementar a basilar quando o valor do objeto for expressivo, o que não foi apurado nos autos.

Por outro lado, mantenho como negativo o vetor das circunstâncias do crime, devendo permanecer, contudo, apenas as considerações do MM. Juiz atinentes ao concurso de pessoas. Ora, conforme se depreende dos autos, os apelantes foram condenados por roubo duplamente circunstanciado (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), de sorte que uma dessas majorantes poderá ser transposta para a primeira fase da dosimetria, reservando-se apenas aquela que mais aumenta a pena para aplicação na terceira etapa,
consoante parágrafo único, do artigo 68 do Código Penal.

3 - DAS NOVAS DOSIMETRIAS DAS PENAS

Dessa forma, considerando a fundamentação alhures,
passo às novas dosimetrias das penas do crime sob testilha, atento aos ditames do artigo 68, do Estatuto Repressivo, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do Código Penal.

3.1 - DOSAGEM DA PENA DE ANTÔNIO JEFISSON BRAGA SOARES

Na primeira fase, noto que, em sentença, a pena basilar se afastou em um ano do patamar mínimo em abstrato do crime de roubo, em razão de cinco vetores desfavoráveis.

Portanto, tendo em vista que remanesce como negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime, que recebeu a majorante do concurso de pessoas, promovo a redução proporcional da pena-base (STJ, EREsp 1.826.799/RS), fixando-a em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Assim, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, tudo em observância do Tema Repetitivo n. 190 e da Súmula 231, do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar, mas está presente a majorante do emprego de arma de fogo. Assim, aumento a pena provisória paradigma em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva no patamar de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, o que superaria a estabelecida em sentença, motivo por que a reduzo para 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, tornando definitivo esse patamar, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

3.2 - DOSAGEM DA PENA DE DANIEL DA FONSECA DA SILVA

Na primeira fase, noto que, em sentença, a pena basilar se afastou em um ano do patamar mínimo em abstrato do crime de roubo, em razão de cinco vetores desfavoráveis.

Portanto, tendo em vista que remanesce como negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime, que recebeu a majorante do concurso de pessoas, promovo a redução proporcional da pena-base (STJ, EREsp 1.826.799/RS), fixando-a em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Na segunda fase, presente as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Não incidem agravantes. Assim, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/3 (um terço), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, tudo em observância do Tema Repetitivo n. 190 e da Súmula 231, do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar, mas está presente a majorante do emprego de arma de fogo. Assim, aumento a pena provisória paradigma em 2/3 (dois terços), o que resultaria em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa.

Contudo, em sentença, verifico ter havido erro de cálculo por parte do MM. Magistrado, que acabou por fixar a pena do apelante, a menor do que deveria, em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, patamar esse que, porém, torno definitivo, em observância ao disposto no artigo 617, do CPP.

Estabeleço o regime semiaberto para o cumprimento de pena (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP) e fixo o valor unitário dos dias-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para reformular as dosimetrias das penas dos apelantes.

É o voto.

Belém, 04/04/2024